Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-17.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte aéreo nacional de passageiros. Ação de indenização por danos morais e materiais. Remarcação, atraso e cancelamento de voos em razão da necessidade de manutenção não programada das aeronaves. Danos morais e materiais configurados.
DANOS MATERIAIS. Aquisição de passagens aéreas pelos autores que, por possuírem mais alguns dias de férias, decidiram permanecer no resort

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte aéreo nacional de passageiros. Ação de indenização por danos morais e materiais. Remarcação, atraso e cancelamento de voos em razão da necessidade de manutenção não programada das aeronaves. Danos morais e materiais configurados.
DANOS MATERIAIS. Aquisição de passagens aéreas pelos autores que, por possuírem mais alguns dias de férias, decidiram permanecer no resort contratado em vez de embarcarem na data pactuada. Inexistência de nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços pela companhia aérea e a alteração da data do voo. Recurso desprovido no ponto.
DANOS MORAIS. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Indenização elevada de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores. Recurso provido no ponto.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001285-17.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIO HENRIQUE TRUFFI JUNIOR, ANA PAULA MACHADO PEREIRA
TRUFFI, ROBERTA PEREIRA TRUFFI (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS) e
GABRIELA PEREIRA TRUFFI (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS), é apelada
TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011
2
Apelação no 1001285-17.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Pinheiros
Apelante: Antônio Henrique Truffi Júnior e outros
Apelada: TAM - Linhas Aéreas S/A
Juíza de Primeiro Grau: Paula Narimatu de Almeida
Voto no 39.735
APELAÇÃO. Transporte aéreo nacional de passageiros.
Ação de indenização por danos morais e materiais.
Remarcação, atraso e cancelamento de voos em razão da
necessidade
de
manutenção
não
programada
das
aeronaves. Danos morais e materiais configurados.
DANOS MATERIAIS. Aquisição de passagens aéreas pelos
autores que, por possuírem mais alguns dias de férias,
decidiram permanecer no resort contratado em vez de
embarcarem na data pactuada. Inexistência de nexo de
causalidade entre a falha na prestação dos serviços pela
companhia aérea e a alteração da data do voo. Recurso
desprovido no ponto.
DANOS MORAIS. Quantum indenizatório. Majoração.
Cabimento. Fixação que deve ser compatível com o dano e
atender
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade. Indenização elevada de R$ 3.000,00 (três mil
reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos
autores. Recurso provido no ponto.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 245/258) interposto contra a r. sentença
(fls. 229/232) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Antônio
Henrique Truffi Júnior, Ana Paula Machado Pereira Truffi, G.P.T e R.P.T. menores
relativamente incapazes em face de TAM - Linhas Aéreas S/A nesta “Ação Indenizatória por
Danos Morais e Materiais”, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.354,03 (mil, trezentos e
cinquenta e quatro reais e três centavos), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil
reais) para cada um dos autores, como compensação pelos prejuízos de natureza moral que lhes
teria impingido, nos seguintes termos:
Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré a pagar à
parte autora a importância de (a) R$ 1.3054,03, a título de
ressarcimento
pelos
danos
materiais,
corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011
3
monetariamente a partir do desembolso pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo e com incidência de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação; e (b) R$ 3.000,00 a título
de indenização por danos morais a cada um dos autores,
corrigidos monetariamente a partir da sentença pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e com incidência
de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Diante da
sucumbência mínima da parte autora, CONDENO, ainda, a
parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários de advogado, estes últimos fixados em
10% da condenação, nos moldes do art. 85, §2o, do Código de
Processo Civil. P.I.C.
Em suas razões recursais, pugnam os autores pela reforma da r. sentença a fim
de que seja reconhecido o seu direito ao recebimento da totalidade da indenização pelos danos
materiais pleiteada na inicial R$ 3.372,43 (três mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta
e três centavos) , afirmando para tanto que devido aos “péssimos serviços prestados pela
apelada”, teriam sido obrigados “a desembolsar valores para remarcarem a viagem para um
horário mais conveniente tendo em vista que a todo momento o voo de volta a São Paulo tinha
o horário modificado”. Buscam, ainda, a majoração da importância fixada como compensação
pelos danos morais experimentados, alegando que deveria ser imposto “um valor de
indenização que seja capaz de fazer com que o ofensor não cometa mais este tipo de ilícito
com outros passageiros, bem como, amenizar o sofrimento dos ofendidos” (fls. 238/241).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso em
seu duplo efeito.
Ofertadas contrarrazões (fls. 274/287).
Atribuído à causa o valor de R$ 63.272,43 (sessenta e três mil, duzentos e
setenta e dois reais e quarenta e três centavos), em 13/02/2019.
Manifestada por ambas as partes oposição ao julgamento virtual do apelo (fls.
314 e 318).
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação indenizatória, em que os autores afirmaram que
teriam sofrido prejuízos de natureza moral e material em decorrência da conduta da ré, que
alterou horários e datas e cancelou voos contratados por eles, fazendo com que perdessem um
dia de estadia no resort em que passariam parte de suas férias, desperdiçando, assim, R$
1.214,43 (mil, duzentos e catorze reais e quarenta e três centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011
4
Aduziram que também teriam despendido R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
com alimentação no aeroporto após o cancelamento de um dos voos e R$ 100,00 (cem reais)
com transporte terrestre até o hotel. Ainda, declararam que, com o intuito de compensar o
tempo perdido, teriam decidido permanecer hospedados no resort por mais alguns dias, razão
pela qual tiveram que desembolsar R$ 1.908,00 (mil, novecentos e oito reais) com a compra
das passagens de volta.
Assim, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, pugnaram pela
condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$ 3.372,43 (três mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), e danos
morais, na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores.
Realizada audiência de tentativa de conciliação, que restou infrutífera (fl. 144).
Ofertada contestação pela empresa ré, na qual negou a sua responsabilidade
pelos danos alegadamente sofridos pelos autores, declarando que os cancelamentos e atrasos
nos voos se deveram à necessidade de manutenção não programada das aeronaves, o que
excluiria a ilicitude de sua conduta (fls. 145/172).
Apresentada réplica (fls. 198/208).
Ofertada manifestação pelo Ministério Público (fls. 212/228).
Proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a ré ao pagamento de R$ 1.354,03 (mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e três
centavos) pelos danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores, pelos
danos morais que lhes causou (fls. 245/258).
Pois bem.
Com relação aos danos materiais, sem razão os apelantes.
Da leitura atenta da petição inicial, verifica-se que os autores relataram haver
sofrido danos de natureza material em razão dos seguintes fatos:
Despesa com alimentação no aeroporto após o cancelamento do
voo que partiria de São Paulo-SP rumo a Natal-RN (R$ 150,00
cento e cinquenta reais);
Gastos com um táxi para conduzi-los do aeroporto de Natal-RN
até o resort, pois, devido ao atraso do voo, os autores teriam
perdido o transporte previamente acordado (R$ 100,00 cem
reais);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011
5
Perda de um dia de estadia no resort contratado em virtude do
atraso do voo (R$ 1.214,43 mil, duzentos e catorze reais e
quarenta e três centavos); e
Dispêndio com a aquisição de passagens aéreas de Natal-RN
para São Paulo-SP em dia ulterior ao pactuado com a empresa
aérea para que os autores pudessem gozar mais alguns dias de
suas férias (R$ 1.908,00 mil, novecentos e oito reais).
Importante destacar que, ainda que na inicial tenha constado R$ 1.214,43 (mil,
duzentos e catorze reais e quarenta e três centavos) como sendo o valor da diária do hotel
contratado pelos autores, dos documentos colacionados aos autos, constata-se que o preço era
de R$ 1.104,03 (mil, cento e quatro reais e três centavos) (fls. 61 e 62).
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido de reembolso,
reconhecendo o direito dos autores ao recebimento de R$ 1.354,03 (mil, trezentos e cinquenta e
quatro reais e três centavos), afastando apenas o ressarcimento referente às passagens
adquiridas em data diversa da contratada.
A decisão deve ser mantida no ponto, já que inexiste nexo de causalidade entre
o adiamento da volta dos apelantes a São Paulo-SP e a existência de falha na prestação de
serviços pela companhia aérea, considerando-se que eles próprios declararam que “estavam
inconformados com o voo da volta marcado 01:20hs do dia 04.01.2019, e como ainda tinham
alguns dias de férias, conseguiram um voo de volta no dia 08.01.2019 às 11:55hs” (fl. 07).
Transcreve-se, sobre a matéria, parte da sentença atacada:
A quantia de R$ 1.908,00 despendida para a alteração do voo
de volta do dia 04 para o dia 08/01/2019 não possui vínculo
causal com a falha na prestação do serviço de transporte
aéreo contratado junto à ré. Por iniciativa própria e por
motivos pessoais, que extrapolam o objeto da presente
demanda, os autores decidiram estender por mais 04 dias sua
permanência em Natal. Nem se diga que a mudança do horário
do voo Natal-GRU inicialmente contratado (das 22:55 horas
do dia 03 para às 01:30 horas do dia 04/01/2019)
fundamentou a decisão dos autores, pois tal mudança de
horário foi comunicação com a antecedência necessária, nos
termos do art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de
2016, da ANAC. Por essas razões, o prejuízo material
suportado pela parte autora em virtude da falha na prestação
de serviço de transporte aéreo pela ré limitou-se a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011
6
1.3054,03.
Desse modo, não há que se falar em restituição da importância despendida com
a compra das passagens supracitadas.
Os apelantes buscam, ainda, a majoração do quantum indenizatório.
No ponto, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um
deles não atende aos parâmetros das funções ressarcitória e punitiva da reparação, consideradas
a repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não
pode servir de fonte de enriquecimento. Ademais, mostra-se aquém do que é usualmente
arbitrado por este colegiado em precedentes do gênero.
Com efeito, a ré, na qualidade de empresa de transporte, obriga-se a prestar o
serviço adequado aos clientes, conforme contratado, cumprindo levá-los ao seu destino final
nos termos acordados dia, hora e local de partida e de chegada. Não agindo dessa forma,
deixou a ré de prestar o seu serviço de forma eficiente, devendo responder pelos danos que o
autor experimentou em razão dessa falha.
Consideradas as circunstâncias do caso concreto, bem como demais elementos
de análise indicados pela doutrina e jurisprudência, o valor fixado mostra-se insuficiente, não
coadunando com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade do ato e a
exclusiva responsabilidade da ré a fim de compensar os danos decorrentes da sua conduta
ilícita. Assim, fixa-se a verba indenizatória em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos
autores, corrigidos a contar da data do acórdão e com juros de mora desde a citação, por se
tratar de responsabilidade contratual.
Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 8
(oito) horas para embarque na viagem entre Curitiba/PR e Rio
de Janeiro/RJ com posterior cancelamento do voo - Atraso do
voo inicial com justificativa de readequação da malha aérea -
Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da
companhia aérea pelos danos causados a autora - Ausência de
prestação de assistência a fim de diminuir os desconfortos do
atraso - Dano moral configurado - Indenização de R$ 4.000,00
majorada para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e às especificidades da
causa - Precedentes desta Corte - Sentença reformada em
parte -Recurso parcialmente provido para elevar a verba
indenizatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais), majorada a
honorária para 15% do valor da condenação (art. 85, §2o e 11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001285-17.2019.8.26.0011
7
do CPC)” (TJ/SP, Apelação no 1011955-41.2019.8.26.0003,
Relator: Mendes Pereira, Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado, Data do Julgamento: 24/3/2020).
Verificado o decaimento total da apelada, deverá ela arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte contrária, os quais de majoram para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação,
incluídos os recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator